Tribunal: STF
Processo: AI 56427
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão que assentou, sobremodo, na absolvição criminal, por inexistência de ação típica. In casu não se verificou repúdio ao disposto nos arts. 1.525 do Código Civil e 66 do Código Processo Penal; nem tão pouco ao art. 105, X, do Dec.-Lei 37, de 18.11.1966. Dissídio jurisprudencial não comprovado.